Tribunal: STF
Processo: ARE 1379702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança Preventivo. ICMS. Base de cálculo. Vale-pedágio. Lei nº 10.209/2001 que prevê a não integração do vale-pedágio obrigatório à receita operacional. Entretanto, hipótese de transporte fracionado, com ressarcimento e reembolso de despesas relativas a pedágio, que é diverso e não observa as regras de vale-pedágio antecipado. Portanto, valores que integram a base de cálculo do ICMS em conformidade com o disposto no artigo 37, § 1º, 1, do RICMS. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso IV; 155, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório, com determinação de que a responsabilidade pelo pagamento de pedágio por veículo de carga é do embarcador contratante do serviço de transporte rodoviário. Essa lei foi editada com vistas a desonerar o transportador, em especial, os trabalhadores caminhoneiros autônomos de arcar com os custos de pedágio, já que a partir de então o custo passa a ser suportado pelo embarcador, que antecipa esse pagamento.



    Nos termos dessa Lei, o embarcador deve realizar o pagamento antecipado do pedágio e emitir documento a ser entregue ao transportador para a circulação da carga. E esse pagamento antecipado não constitui receita e nem incide na base de cálculo de ICMS, conforme o disposto em seu artigo 2º. Confira-se:



    [...]



    A hipótese dos autos, contudo, não cuida de pagamento antecipado do vale-pedágio, mas ressarcimento do custo de pedágio em situação de transporte fracionado, que está assim disposto na Lei Federal em comento:



    [...]



    Resta saber, assim, se o ressarcimento pelo embarcador dos valores de pedágio pagos pelo transportador em transporte fracionado pode ser considerado receita operacional e, assim, base de cálculo para o ICMS.



    Como se lê das disposições dos parágrafos 4º e 5º do artigo 3º, em casos de transporte fracionado, o rateio do vale-pedágio obrigatório será definido em regulamento e será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação pelo embarcador juntamente com o valor do frete a ser faturado.



    Assim, para que a restituição vale-pedágio não seja considerada faturamento, o reembolso deve ser autorizado pela legislação, e exigem-se a demonstração de satisfação dos requisitos próprios e a de que o tomador do serviço arcou com o seu custo. Caso não observadas essas disposições, o valor do vale-pedágio constitui receita e não pode ser excluído da base de cálculo do imposto.



    Nessa circunstância, em caso de transporte de mercadorias com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight), na qual o custo, seguro e frete são repassados ao destinatário e não suportados pelo embarcador, o valor do vale-pedágio integra a base de cálculo do ICMS. E da mesma forma ocorre nas hipóteses em que o transportador arcar com o custo, e assumir o ônus, ou não cumprir as exigências regulamentares.



    Por tudo que se vê, não é possível o reconhecimento de direito líquido e certo à declaração de direito à restituição pretendida pela impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente